Tribunal: TJSP
Processo: 2046234-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora online - Insurgência - Alegação de bloqueio judicial sobre verba proveniente de pensão por morte e poupança – Quantia de até quarenta salários-mínimos - Impenhorabilidade constatada - Prova contundente do alegado caráter alimentar - Comprovação de prejuízo à subsistência da parte – Reforma da decisão - Recurso provido.